Tribunal: TJDFT
Processo: 0747499-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747499-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, na Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente n. 0756162-28.2025.8.07.0001, proposta em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254058796 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência postulada pela autora, a fim de determinar ao réu a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração líquida da requerente ao patamar de 30%. Na oportunidade, entendeu pela ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC, uma vez que o Tema 1.085/STJ fixou a limitação de desconto apenas à margem consignável, não alcançando empréstimos contratados com débito em conta. Destacou, ainda, que os contracheques demonstram margem consignável disponível, o que afasta a alegação de extrapolação dos limites legais. No agravo de instrumento interposto (ID 77842379), a agravante sustenta que se encontra em grave situação de superendividamento, com descontos mensais que ultrapassam 70% (setenta por cento) de sua remuneração líquida, em afronta ao princípio do mínimo existencial. Argumenta que a instituição financeira, ciente de sua hipervulnerabilidade, concedeu sucessivos empréstimos com encargos excessivos e, em alguns casos, vinculados à contratação de produtos acessórios, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Defende que a liberdade contratual encontra limites na boa-fé objetiva, na função social do contrato e na dignidade da pessoa humana, de modo que a manutenção dos descontos compromete sua subsistência. Invoca a aplicação analógica da limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003 e na Lei Complementar Distrital no 840/2011, sustentando que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem reconhecido a possibilidade de intervenção judicial em casos de superendividamento, mesmo diante do Tema 1.085/STJ. Ao final, postula, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de limitar imediatamente os descontos a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da tutela recursal e a limitação definitiva dos descontos realizados pelo banco. Sem preparo, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante (ID 254058796, origem). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de compelir o banco réu a limitar os descontos dos empréstimos pactuados com a agravante ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos líquidos. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que se encontra em situação financeira insustentável e não possui mais condições de garantir o próprio sustento, em razão de ter contratado diversos empréstimos bancários com descontos em folha de pagamento e na conta corrente. A partir da detida análise do processo originário, depreende-se que a agravante é técnica de enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde, auferindo rendimentos brutos nos importes de R$ 6.091,26 (seis mil noventa e um reais e vinte e seis centavos) e R$ 6.361,97 (seis mil trezentos e sessenta um reais e noventa e sete centavos). Após os descontos de 2 (dois) empréstimos consignados, mensalidade do sindicato e descontos compulsórios, resulta na remuneração líquida de R$ 3.238,10 (três mil duzentos e trinta e oito reais e dez centavos), consoante contracheque do mês de setembro de 2025 (matrícula 01528769) - ID 253995282; e, na matrícula 1434033X, após os descontos de 3 (três) empréstimos consignados e descontos compulsórios, resulta na remuneração líquida de R$ 3.228,10 (três mil duzentos e vinte e oito reais e dez centavos), consoante contracheque do mês de setembro de 2025 - ID 253995286. Verifica-se que no mencionado mês de setembro de 2025, após os descontos na conta corrente da agravante, no valor total de R$ 4.145,99 (quatro mil cento e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), lhe restou o valor líquido de R$ 1.191,70 (um mil cento e noventa e um reais e setenta centavos), conforme tabela apresentada no ID 77842379, pág. 6. Ademais, analisando a documentação trazida juntamente à petição inicial do processo originário (IDs 253995284, 253995285 e 253995286), constata-se que a agravante ainda dispõe de margem consignável (matrícula 1434033X). A limitação de empréstimos foi tema levado a julgamento quando da análise dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (Tema 1085), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022, de modo que, a respeito do tema, são necessárias algumas ponderações. Os recursos especiais em questão foram afetados ao procedimento dos recursos repetitivos com a finalidade de definir a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. A partir das ponderações que resultam no risco reduzido de inadimplemento, bem ainda atentando-se ao que o Legislador estabeleceu como parâmetro para o desconto diretamente da folha de pagamento, o c. STJ entendeu que a especificidade do empréstimo consignado não comporta a transposição de seus regramentos a outras modalidades de empréstimos. Nesse sentido, ao apreciar a questão, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que: são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Com efeito, ao tratar do tema, a Corte Cidadã fez clara distinção entre os empréstimos consignados e os empréstimos comuns, entendendo que estes não estão submetidos aos limites estabelecidos na legislação específica que rege os mútuos consignados (Lei n. 10.820/2003), ainda que os descontos sejam efetivados em conta utilizada para o recebimento de salário. Extraindo-se as informações do caso concreto, notadamente em relação ao conteúdo da petição inicial (ID 253995273 dos autos de origem) é de se destacar que não foram arguidas, ainda que em cognição sumária, razões ilícitas que possam ser motivadoras, justificantes ou legitimadoras da situação financeira calamitosa. Neste ponto, não merece prosperar a tese vertida pela agravante no sentido de que a oferta agressiva de crédito pelas instituições bancárias macularia a validade dos empréstimos contratados. Contudo - e muito embora a não garantia da subsistência seja fato de extrema gravidade -, não se pode olvidar que foi a própria recorrente que, no exercício da autonomia da sua vontade, colocou-se nesta situação. A ponderação jurídico-processual das alegações trazidas pela agravante para justificar a concessão da tutela de urgência pela via recursal arrematam que a presença da probabilidade do provimento do recurso, e do risco de dano grave deve ser extraída, tão somente, da situação fática em relação a qual a própria recorrente deu causa. Nas espécies de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, consubstancia faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados. Destaca-se que essa forma de pagamento não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Pondera-se que, de acordo com o que preceitua o artigo 421 do Código Civil, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados de forma autônoma pelas partes contratantes, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Assim, na ausência da demonstração de cláusulas exorbitantes impostas pela instituição financeira ou de qualquer vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). Por certo, mitigar a higidez dos negócios jurídicos celebrados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes e sem ressalvas, por meio de decisões judiciais, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas das partes contratantes, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou entendimento no sentido de que o superendividamento não possui o condão de afetar os pactos firmados livre e conscientemente pelas partes, sobretudo quando a Corte Cidadã consolidou o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente são legítimos. Confira-se: Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1670594, 07068869220208070004, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1412159, 07401845320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1413208, 07327796320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, considerando a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.085 como parâmetro orientador ao caso concreto, reconheço que estão ausentes ambos os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, sendo inadequada a limitação dos descontos dos empréstimos descontados em conta corrente ou folha de pagamento da agravante. Ademais, sobreleva ressaltar que, nos dispositivos legais aplicáveis ao instituto do Superendividamento, inexiste previsão para a suspensão/limitação, em sede liminar, do pagamento das dívidas livremente contraídas pela autora. Em que pesem as difíceis condições financeiras da agravante, não se pode perder de vista que os pactos firmados decorreram da autonomia da vontade das partes. Portanto, a pretensão recursal deduzida carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão vergastada. Intime-se o banco agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025 às 10:26:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora